Tribunal: TJSP
Processo: 2280345-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença (decisão homologatória de plano de recuperação judicial) - Rejeição da respectiva impugnação - Inconformismo da executada - Alegadas nulidade da decisão, por falta da fundamentação, necessidade de suspensão da execução por prejudicialidade externa, prescrição, ilegitimidade ativa da exequente cessionária, excesso de execução e iliquidez do título -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença (decisão homologatória de plano de recuperação judicial) - Rejeição da respectiva impugnação - Inconformismo da executada - Alegadas nulidade da decisão, por falta da fundamentação, necessidade de suspensão da execução por prejudicialidade externa, prescrição, ilegitimidade ativa da exequente cessionária, excesso de execução e iliquidez do título - Improcedência da insurgência - Decisão, embora sucinta, devidamente fundamentada - Legitimidade regular da cessionária, observadas estritamente as disposições dos artigos 778 do Código de Processo Civil e 286 e 290 do Código Civil - Prejudicialidade externa inocorrente - Curso da execução possível mesmo diante da execução a existência de ação civil pública promovida pelo Ministério Público para ressarcimento de danos ao erário - Contratação da dívida, ademais, reconhecida no referido plano de recuperação judicial - Prescrição afastada por protesto judicial - Cálculo da credora estritamente atento ao título judicial, observando até mesmo a necessidade de exclusão de parcelas não abrangidas pelos efeitos do mencionado protesto interruptivo - Liquidez do título inafastável, ainda que diante da necessidade de realização de cálculos meramente aritméticos - Má-fé da recorrente, arguida pela agravada, não verificada - Exercício do direito de recorrer, conforme permissão legal - Decisão mantida - Recurso não provido